Tribunal: TJES
Processo: 0001518-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa a obediência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001518-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAIANE LOPES BERNARDO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001518-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAIANE LOPES BERNARDO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou recurso de apelação criminal contra a sentença que absolveu a acusada CB QPMP-C Taiane Lopes Bernardo. A denúncia narra que a militar, no dia 14/04/2021, recusou-se a obedecer à ordem da 3ª SGT QPMP-C Hevellyn França Pelissari de se apresentar para o serviço na Guarda do QCG-Posto Notaer, em substituição a uma militar de licença médica. Em vez disso, a acusada se apresentou para o serviço em sua escala original no Efetivo de Pronto Emprego (EPE). O Juízo militar de primeira instância julgou a acusação improcedente, absolvendo a ré por entender que a conduta não constituía crime militar, mas sim uma questão disciplinar, e que não havia provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a conduta da acusada de se apresentar para sua escala de serviço original, após receber uma ordem verbal de mudança de escala, configura o crime de recusa de obediência previsto no art. 163 do Código Penal Militar; e (ii) se a sentença de primeira instância deve ser reformada para condená-la, ou mantida.

III. Razões de decidir

3. A ordem verbal para a mudança de escala carecia da clareza necessária ao seu cumprimento, gerando um conflito aparente entre a nova ordem e a escala original já previamente fixada para a acusada.

4. A conduta da acusada de se apresentar à escala original não configura recusa dolosa, mas sim a opção razoável de se apresentar para o serviço para o qual já estava formalmente escalada.

5. Não há prova de que a escala regularmente elaborada tenha sido formalmente revogada ou suplantada pela ordem verbal da 3ª Sargento. A dúvida sobre a prevalência de ordens conflitantes milita em favor da acusada, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

6. O Juízo de primeira instância, em sua análise, concluiu que a questão era de natureza disciplinar e não criminal, pois não houve uma recusa inequívoca, mas sim uma contestação para buscar esclarecimentos. Essa conclusão é respaldada pelo princípio da intervenção mínima do direito penal, que não se destina a punir desentendimentos ou falhas de comunicação de caráter administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que absolveu a apelada do crime previsto no art. 163, do Código Penal Militar.

O Ministério Público Estadual no id. 15604081, pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada com fulcro no art. 163, do CPM.

Contrarrazões no id. 15727316, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15768204 por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001518-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAIANE LOPES BERNARDO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 14/04/2021, por volta das 6:40h, a ora denunciada recusou-se a obedecer ordem da 3º SGT QPMP-C Hevellyn França Pelissari de apresentar-se pronta e em condições para o serviço na Guarda do QCG Posto Notaer em substituição a militar que encontrava-se de licença médica.

Infere-se dos autos que no dia no 13 de abril de 2021, por volta das 14h41m, a ora denunciada foi informada através de contato telefônico realizado pela 3º SGT Hevellyn que estava escalada para substituir uma outra policial militar que encontrava-se de licença médica. Porém, a denunciada de imediato colocou empecilho quanto a substituição da licenciada e, no dia seguinte, qual seja 14/04/21, desobedeceu a ordem de superior em assunto de serviço, apresentando-se normalmente às 9:00 h para cumprimento da escala de serviço ordinário na RP 4410 no Efetivo de Pronto Emprego (EPE), conforme escala de fl. 30 que não havia sido alterada por falta de tempo hábil.

Emerge, ainda, que no 13 de abril de 2021 o CAP. QOA RR Gratz, responsável pelos militares do EPE (Efetivo de Pronto Emprego) foi comunicado através de contato telefônico realizado por policial da CEPE (Cia Especializada de Polícia Escolar) que a militar que estava de atestado médico seria substituída pela denunciada, bem como que a denunciada já havia sido comunicada da mudança do local de serviço e de escala, conforme termo de declarações de fls. 52/53.

Porém, no dia 14/04/21, por volta 10h, a administração do CEPE foi informada que a denunciada não se apresentou para o serviço da Guarda do QCG- Posto Notaer, conforme determinado pela superior hierárquica, razão pela qual a denunciada foi contatada pelo CB QPMP-C Menezes, oportunidade em que a mesma informou ao militar que estava trabalhando na viatura no Efetivo de Pronto Emprego (EPE).

Extrai-se que no mesmo dia 14/04, após um segundo telefonema do CB QPMP-C Menezes, a denunciada foi informada de que deveria apresentar-se imediatamente para o serviço da Guarda, posto que a documentação já havia sido encaminhada ao EPE, conforme comunicação disciplinar de fl. 04/05, termo de declarações de fls. 41/43 e doc. de fl. 87. Infere-se, também que houve uma movimentação para que a denunciada cumprisse a escala determinada na data de 13/04, posto que após confirmada a sua ausência no Posto Notaer foi realizado contato com a administração do Efetivo Pronto Emprego solicitando que o supervisor comunicasse com a guarnição da denunciada para que a mesma se apresentasse na Guarda do QCG, o Auxiliar Administrativo do EPE, SUB TEN QPMP- C RR Joacyr também foi contatado por telefone para que a denunciada se apresentasse e, ainda foi contatado o Supervisor da EPE, SUB TEN QPMP-C RR Prado para que a denunciada se apresentasse para cumprir a escala.

No entanto, por volta das 14h a administração do CEPE foi informada de que a denunciada havia se dirigido ao HPM e, mais tarde, foram informados que a denunciada apresentou o atestado médico de fl. 69, datado de 14/04/21 (Cid K21- Doença de Refluxo Gastroesofágico). (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma absolvida quanto ao crime previsto no art. 163, do Código Penal Militar.

O Ministério Público Estadual no id. 15604081, pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada com fulcro no art. 163, do CPM.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que a absolvição contrariou as provas dos autos, que, em seu entendimento, demonstram que a apelada, de forma dolosa e por motivação pessoal, recusou-se a obedecer a uma ordem legal, clara e objetiva de sua superior hierárquica, a 3ª Sargento Hevellyn França Pelissari.

A acusação se baseia no fato de que a Cabo Taiane, mesmo ciente da ordem de substituir uma colega no serviço da Guarda do QCG-Posto Notaer, compareceu à sua escala de serviço original no Efetivo de Pronto Emprego (EPE).

Entretanto, as provas dos autos, em especial os depoimentos, não corroboram a tese de recusa dolosa. Pelo contrário, confirmam a existência de um conflito de ordens e a busca da acusada por esclarecimentos.

Primeiramente, é crucial analisar o contexto em que a alegada "recusa" ocorreu.

A própria comunicação disciplinar e o depoimento da 3ª Sargento Hevellyn França Pelissari (ID nº 15604081) atestam que a acusada foi informada da mudança de escala por telefone, no dia 13 de abril, por volta das 14h41.

A sargento Hevellyn, ao ser questionada sobre a resistência da Cabo Taiane, afirmou em depoimento que a acusada "falou não gostar do tipo de serviço" e "pontuou alguns motivos para não atuar".

A sargento mencionou, inclusive, a questão do cachorro filhote como um dos motivos alegados pela Cabo.

No entanto, a sargento também disse que a Cabo Taiane "demonstrou resistência" e não que ela se recusou diretamente a cumprir a ordem.

Em seu próprio depoimento, a sargento Hevellyn afirmou: "informou que dessa vez seria ela a escalada e que deveria se apresentar na Guarda do QCG do dia 14 de abril de 2021 as 6h40min e encerrou a ligação".

A atitude de "encerrar a ligação" por parte da superior hierárquica, após a subalterna ter solicitado esclarecimentos, contribuiu para a falta de clareza da ordem, conforme apontado pela defesa.

A tese da defesa de que houve um conflito aparente de ordens é, portanto, juridicamente segura e razoável.

A Cabo Taiane estava formalmente escalada no Efetivo de Pronto Emprego (EPE), e a nova ordem de serviço foi comunicada por telefone.

Como bem apontado nas contrarrazões, a ordem transmitida "padeceu justamente da falta de clareza necessária ao seu cumprimento".

Diante da existência de duas escalas de serviço igualmente oficiais, a atitude da acusada de se apresentar para o serviço no EPE, onde já estava formalmente escalada, não pode ser interpretada como uma "recusa dolosa de obediência".

Não se pode olvidar, ainda, que a própria sentença absolutória reconheceu que os fatos não ultrapassam o âmbito meramente disciplinar.

A imputação de uma conduta criminosa, nesse contexto, seria desproporcional e violaria o princípio da intervenção mínima do direito penal. O Direito Penal Militar não se destina a punir desentendimentos administrativos ou falhas de comunicação.

Outro ponto fundamental a ser considerado é a inexistência de prova de que a escala original da Cabo Taiane tenha sido formalmente revogada ou suplantada pela ordem verbal da 3ª Sargento.

Como o Juízo de primeiro grau bem fundamentou, o atestado médico apresentado pela militar mais tarde demonstra a busca por auxílio médico e não uma recusa de obediência.

É de se notar que a acusada apresentou-se para o serviço na escala onde já estava originalmente escalada. A dúvida sobre a prevalência das ordens conflitantes deve, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, militar em favor da acusada.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau proferida pelo Conselho de Justiça se mostra sólida e coerente com o conjunto probatório. Não há razões para sua reforma. A absolvição se deu por não existir prova suficiente para a condenação, conforme o art. 439, alínea "e" do CPPM.

Pelo exposto, acolho as contrarrazões da defesa e
nego provimento
ao presente recurso de apelação, para manter a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade, que absolveu a apelada Taiane Lopes Bernardo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.